Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715265-92.2024.8.07.0000 AUTOR: CAMILA FORESTI LEMOS REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por CAMILA FORESTI LEMOS em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, com vistas a desconstituir o acórdão n. 1223853, proferido pela eg. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível n. 0701267-76.2019.8.07.0018, interposta pela instituição bancária, cuja ementa foi elaborada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS E BANCÁRIAS. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DE OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu, a realização dos empréstimos e a ocorrência de diversas movimentações financeiras deram-se apenas em razão do fornecimento de informações a terceiros dos dados pessoais e de segurança disponibilizados exclusivamente ao correntista. 2. Constatada a falta de nexo de causalidade, a culpa exclusiva da correntista e a ausência de defeito na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, na esteira das excludentes do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223853, 07012677620198070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na peça inicial, a autora alega que: (1) a presente Ação é tempestiva; (2) faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (3) o BRB omitiu que tinha ciência de que a organização criminosa havia invadido os seus sistemas de segurança e vitimado outros 39 (trinta e nove) clientes nos autos da Ação Ordinária, quando ainda estava em curso, o que configura dolo e má-fé, a ensejar a rescisão do aresto com base no art. 966, inciso III, do CPC; (4) no acórdão impugnado, não foi levada em consideração a ocorrência de falha na prestação do serviço, o que autoriza a rescisão com fundamento no art. 966, inciso VIII e § 1o, do mesmo Diploma; (5) o acórdão afrontou os arts. 6o, incisos VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC e o art. 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal – CRFB/1988, bem ainda o Enunciado da Súmula n. 479 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, o que autoriza a desconstituição na forma do art. 966, inciso V, do CPC; (6) a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios – MPDFT, o ofício enviado pelo BRB e a sentença condenatória prolatada na Ação Penal não foram considerados no acórdão rescindendo porque datam de momento posterior ao julgamento da Apelação Cível, o que caracteriza a hipótese prevista no art. 966, inciso VII, do CPC. Ao final, a autora requer: [...] a) o recebimento, processamento desta Ação Rescisória e conceder a liminar - antecipação dos efeitos da tutela de urgência em caráter de urgência, inaudita altera parts, para que o banco requerido - e com ofício/ determinação também dirigida a fonte de pagamento da autora, suspendam os descontos tanto em conta salário como direto em folha de pagamento, realizados pelo BANCO DE BRASILÍA, descontos estes que se referem a Cédula bancária 15988558, Cédula bancária 15984439 e Cédula bancária 15992282, até o julgamento final desta lide, uma vez que presentes, no caso, os requisitos necessários para tanto, já demonstrados na exposição dos motivos; b) a citação do banco requerido, para querendo, apresente resposta e/ ou contestação no prazo legal, sob pena de preclusão, confissão e revelia; c) que seja julgado procedente esta ação rescisória, de forma a desconstituir o acórdão rescindendo e proferir novo Julgamento, com o fim de que os contratos sejam declarados nulos, sejam devolvidos em DOBRO (art. 42 do Código de Defesa do Consumidor) ou mesmo de forma simples, os valores descontados pelo banco requerido da autora para saldar estes contratos, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como seja o banco requerido condenado a indenização por danos morais, no equivalente a trinta mil reais (R$30.000,00), além das custas processuais, honorários advocatícios de vinte por cento (20%) e demais cominações legais; [...] a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita [...] [...] a produção de provas admitidos em direito, especialmente o depoimento pessoal do representante legal do banco requerido, sob pena de confissão, juntada de documentos, bem assim requerimentos a qualquer empresa, instituição, que de alguma forma, possa fornecer aos autos documentos que guardam alguma relação com todo o narrado, testemunhas cujo rol oportunamente se apresentará, como as demais provas que se fizerem necessárias. Em suma, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do Novo CPC, em especial a prova documental, a prova pericial, a testemunhal e o depoimento pessoal do requerido. (ID 58026536). Custas e depósito não recolhidos. Na decisão ID 58493933, deferi a gratuidade de justiça à autora e indeferi a tutela de urgência. Em contestação, o requerido sustenta que: (i) não ficou demonstrado qualquer dolo, coação ou simulação da sua parte, pois a investigação criminal só foi concluída depois da prolação da sentença, o que impede a aplicação do art. 966, inciso III, do CPC; (ii) a autora não indica a violação de nenhuma norma especificamente, não estando configurada a hipótese prevista no art. 966, inciso V, do mesmo Diploma; (iii) a autora admite que teve conhecimento das provas antes do trânsito em julgado, o que afasta a incidência do art. 966, inciso VII, do CPC; (iv) a autora não comprovou que os golpistas tiveram acesso à sua senha por meio de invasão ao sistema bancário, o que afasta a possibilidade de rescisão do julgado com base no art. 966, inciso VIII, do CPC; (v) a autora não comprovou as suas alegações, diferentemente dele, que demonstrou “[...] que as transações foram realizadas por meio do aplicativo, constante do aparelho celular da parte Recorrente, e que somente podem ser efetuadas por meio da senha pessoal e intransferível.”; (vi) não foi comprovada a sua má-fé nos descontos operados na conta da autora, motivo pelo qual não há que se falar em repetição de indébito; (vii) o suposto prejuízo material causado à autora não gerou ofensa à sua personalidade, não sendo cabível a fixação de indenização por danos morais; caso não seja esse o entendimento, o valor deve ser arbitrado de forma equitativa e moderada. Ao final, o requerido pugna pela improcedência dos pedidos da autora (ID 59449358). Em réplica, a autora argumenta que as provas que fundamentam a presente Ação se enquadram na previsão do art. 966, inciso VII, do CPC, inclusive a denúncia do MPDFT e o ofício enviado pelo BRB, pois somente tomou conhecimento dos documentos depois da prolação do acórdão rescindendo; já o relatório de investigações e a sentença da Ação Penal “[...] não foram juntadas naquela ação originária, até mesmo porque, a sentença foi prolatada recentemente, aos 30/06/2023, sendo que a autora foi intimada dela e assim tomou conhecimento, aos 17/10/2023”; e reitera que as hipóteses previstas no art. 966, incisos III, V, VIII e § 1o, do citado Diploma estão caracterizadas. Ao final, repete os pedidos formulados na petição inicial (ID 61382830). É o relatório. DECIDO. Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Verifico que não há questões processuais pendentes. Fixo os pontos relevantes para o deslinde da causa, quais sejam: a) Se o requerido agiu com dolo, coação ou simulação ao não informar, nos autos da Ação Ordinária que ainda estava em tramitação, sobre a existência de investigação criminal destinada a apurar a prática de fraude a diversos clientes por organização criminosa; b) Se o acórdão rescindendo considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo requerido, comprovada pelo ofício enviado pelo BRB e pela sentença condenatória prolatada na Ação Penal; c) Se a alegada falha na prestação do serviço representa erro de fato, nos termos do art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC; d) Se o acórdão rescindendo afrontou os arts. 6o, incisos VI e VIII, e 14 do CDC e o art. 5o, inciso XXXII, da CRFB/1988, bem ainda o Enunciado da Súmula n. 479 do col. STJ; e) Se as provas apresentadas pela autora foram obtidas depois do trânsito em julgado da Apelação Cível e se são capazes, por si sós, de lhe assegurar pronunciamento favorável, na forma do art. 966, inciso VII, do CPC. Para dirimir as questões elencadas, entendo ser despicienda a produção de provas, bastando, para tanto, o exame dos documentos juntados nos autos da Ação Ordinária, da Apelação Cível e da Ação Penal. Insta ressaltar, quanto à questão delineada na alínea “a”, que a requerente fundamenta o pleito de rescisão do acórdão no fato de ter o requerido omitido, nos autos da Ação Ordinária, a tramitação de investigação criminal, da qual estava ciente por ter enviado um Ofício à PCDF em 23/10/2019. Verifica-se, assim, que o exame do ponto não depende da oitiva do representante legal da instituição financeira. Intimem-se as partes para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 357, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator